Tribunal: TJBA
Processo: 0303203-07.2015.8.05.0146
Classe: Petição
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
0303203-07.2015.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ARLLEY CAVALCANTE DE OLIVEIRA

ESPÓLIO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:
TOMAS CAVALCANTI NUNES AMORIM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA E ABORDADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTE VÍCIO A SER SANADO POR MEIO DE EMBARGOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

VISTOS,
relatados e discutidos os
Embargos de Declaração
na Ação
n.º 0303203-07.2015.8.05.0146,
em que figuram como Embargante

Estado da Bahia

e como
Embargado
Município de
Juazeiro
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR INTEGRALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões, em de de 2025.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator